Tribunal: TJES
Processo: 0005481-42.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005481-42.2016.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CEDIDA SEM ÔNUS. RESPONSABILIDADE REMUNERATÓRIA DO ENTE CEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO CESSIONÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Pedro Canário contra acórdão que manteve a sentença quanto ao reconhecimento do desvio de função, à exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo e à condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias com reflexos, com pedido de integração do julgado para reexaminar a responsabilidade do ente estadual, afastar a fundamentação ligada ao enriquecimento sem causa, apreciar a alegada conduta contraditória da autora e viabilizar o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelas diferenças remuneratórias decorrentes de alegado desvio de função de servidora municipal cedida sem ônus; (ii) estabelecer se subsistiam omissão ou contradição quanto às teses de enriquecimento sem causa e de comportamento contraditório da autora; e (iii) determinar se cabia atribuição de efeitos infringentes ou apenas integração do julgado e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração submetem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não admitem rediscussão do mérito recursal.

O acórdão omitiu exame apenas da tese relativa à responsabilidade do Estado do Espírito Santo, o que autoriza integração do julgado sem alteração do resultado.

A autora ostenta a condição de servidora pública municipal e exerceu atividades em unidade hospitalar estadual por cessão sem ônus, circunstância que mantém no ente de origem o vínculo funcional e a obrigação financeira.

Em alegação de desvio de função de servidora cedida sem ônus, a ilegitimidade passiva do ente cessionário afasta a responsabilidade do Estado do Espírito Santo e impõe ao Município cedente o pagamento de eventual recomposição remuneratória.

As alegações de omissão e contradição sobre enriquecimento sem causa e comportamento contraditório da autora não prosperam, porque o acórdão enfrentou de modo suficiente a controvérsia e o julgador aprecia os pontos necessários à formação do convencimento.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos temas suscitados pela embargante quando a instância superior reconhecer a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração exigem obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não servem à rediscussão do mérito.

Em desvio de função de servidora municipal cedida sem ônus, o ente cessionário não responde por diferenças remuneratórias, porque o vínculo funcional e a obrigação financeira permanecem com o ente cedente.

O enfrentamento suficiente da controvérsia afasta a alegação de omissão ou contradição ainda que o acórdão não examine todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado, sem efeitos infringentes, não impede o prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.318.851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.08.2014, DJe 26.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0005481-42.2016.8.08.0047

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GIOVANA APARECIDA FIRME DOS SANTOS DIAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão (id. 14531644) proferido pela Eg. 3ª Câmara Cível, cuja relatoria coube ao E. Desembargador Carlos Simões Fonseca, que, à unanimidade de votos, manteve a sentença quanto à caracterização do desvio de função, à exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo e à condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias com os devidos reflexos.

Em suas razões, o recorrente alega que o julgado embargado não apreciou, de forma suficiente, a tese de que os serviços da autora foram prestados no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, sob gestão do Estado do Espírito Santo, o qual seria o efetivo tomador da força de trabalho e o ente que exercia poder hierárquico e fiscalização sobre as atividades desempenhadas, de modo que sustenta omissão quanto à exclusão do Estado do polo passivo e à imputação de responsabilidade exclusiva ao Município. Afirma, ainda, que há omissão e contradição no fundamento relativo à vedação ao enriquecimento sem causa, pois o acórdão não esclarece de que forma o Município teria se beneficiado ilicitamente dos serviços prestados, tampouco explicita o ato ilícito, a omissão fiscalizatória juridicamente relevante ou o nexo causal entre a conduta municipal e o dano indenizável.

Diz, por fim, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a tese defensiva de comportamento contraditório da autora, a qual, segundo sustenta, teria solicitado sua cessão ao órgão estadual e permanecido por longo período no alegado desvio de função sem formular insurgência, requerendo, por isso, o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes ou, ao menos, para fins de pré-questionamento.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Deve ser reconhecida a omissão do julgado tão somente no que concerne à tese recursal relativa à responsabilidade do Estado do Espírito Santo, que, de fato, não restou analisada.

Entretanto, impõe-se a manutenção da sentença, porquanto a autora/ embargada ostenta a condição de servidora pública municipal, tendo sido cedida, sem ônus para o ente cessionário, Estado do Espírito Santo, para o exercício de suas atribuições em unidade hospitalar estadual.

Nesse contexto, tratando-se de alegado desvio de função envolvendo servidora cedida sem ônus, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido da ilegitimidade passiva do ente cessionário para responder pelo pagamento de diferenças remuneratórias, uma vez que o vínculo funcional e a obrigação financeira permaneceram atrelados ao ente de origem.

Assim, a responsabilidade pelo adimplemento de eventual recomposição salarial deve recair sobre o Município cedente, e não sobre o Estado do Espírito Santo, tal como reconhecido na sentença.

No que concerne às razões remanescentes, acerca dos requisitos necessários ao reconhecimento do dever de indenizar, ou acerca do comportamento contraditório da apelada, a leitura do
decisum
colegiado revela que as teses suscitadas pela Embargante foram objeto de efetivo enfrentamento. Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado esgotou a matéria controvertida, atendendo ao dever de fundamentação analítica e revelando o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

De mais a mais,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão/ contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração tão somente para fins de
integração do julgado
, sanando a omissão apontada sem, contudo, conferir-lhes
caráter infringente. No remanescente, subsiste o acórdão embargado em seus exatos termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
tão somente para fins de
integração do julgado
, sanando a omissão apontada sem, contudo, conferir-lhes
caráter infringente. No remanescente, subsiste o acórdão embargado em seus exatos termos e fundamentos.